Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-36.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600123-36.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600123-36.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600123-36.2020.6.16.0149,
que julgou improcedente os pedidos postos na Representação Eleitoral, resolvendo-se o mérito,
vez que ausente a comprovação da participação dos representados na criação do perfil falso Paulo
de Souza na rede social Facebook e postagens com cunho eleitoral ilícito, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil, artigo 5º, IV e V da Magna Carta, artigos 57-D e 57-H do Código
Eleitoral e artigos 28 e 30 da Resolução 23.610/2019 do TSE. (Representação Eleitoral proposta pelo
Partido Social Democrático - PSD (Comissão Provisória Municipal de Cianorte/PR) em face de
Luciane Zanata Gozzer e Digital Fênix Informática Ltda. ME, objetivando o reconhecimento de
criação de perfil falso (Paulo de Souza) e postagens com fins eleitorais para prejudicar o candidato
Marco Antônio Franzatto, porque realizaram propaganda eleitoral negativa com pedido expresso de
"não voto" em face dos pré-candidatos ao cargo da majoritária e da proporcional de Cianorte/PR
filiados ao Partido Social Democrático -PSD, bem como incidir a multa eleitoral decorrente desse
ilícito, tendo sustentado que os requeridos foram encontrados após Representação nº 0600102-
60.2020.6.16.0149, junto à 149ª Zona Eleitoral de Cianorte, na qual o Facebook informou os IPs das
postagens e as operadoras de conexão que, por sua vez, responderam a quem pertenciam os IPS
(endereços e pessoas), chegando a eles. Publicações: Publicação 01: "Paulo Souza: "Não devemos
votar em ninguém do partido do governador. Vê aí, Marcos Franzatto o que você e seu governador
estão fazendo com nossa cidade. Eleições2020. Não votem em ninguém apoiado pelo governador
Ratinho Junior e nem do partido PSD. Nossa resposta será nas urnas!"; publicação 02: "Paulo
Souza: "Marcos Franzatto filiado ao partido PSD do governador Ratinho Junior que determinou o
fechamento do comércio de Cianorte. Eleições 2020. Não votem em ninguém apoiado pelo
governador Ratinho Junior e nem do partido PSD. Nossa resposta será nas urnas!") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CIANORTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCIANE ZANATA GOZZER (RECORRIDO)
FERNANDO GRECCO BEFFA (ADVOGADO)
LEONARDO RUIZ DE ALEMAR (ADVOGADO)
DIGITAL FENIX INFORMATICA LTDA (RECORRIDO)
FERNANDO GRECCO BEFFA (ADVOGADO)
LEONARDO RUIZ DE ALEMAR (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13300
816
26/10/2020 14:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.583

RECURSO ELEITORAL 0600123-36.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: LUCIANE ZANATA GOZZER
- OAB/PR39708
ADVOGADO: FERNANDO GRECCO BEFFA
- OAB/PR47957
ADVOGADO: LEONARDO RUIZ DE ALEMAR
RECORRIDO: DIGITAL FENIX INFORMATICA LTDA
- OAB/PR39708
ADVOGADO: FERNANDO GRECCO BEFFA
- OAB/PR47957
ADVOGADO: LEONARDO RUIZ DE ALEMAR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. POSTAGEM
EM PERFIL FALSO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK.
PRELIMINAR
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AFASTAMENTO.
ACESSO À INTERNET SEM FIO (WI-FI)
MEDIANTE
FORNECIMENTO
DE
SENHA
EM
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
PELO PERFIL E PELA PUBLICAÇÃO
IRREGULAR.
INEXISTÊNCIA
DE
CULPA
.
IN
VIGILANDO
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO
CARACTERIZADA.
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS
QUE
NÃO
SÃO
CONSIDERADOS
ADMINISTRADORES DE SISTEMAS
Num. 13300816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

AUTÔNOMOS
PARA
FINS
DE
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO MARCO

CIVIL
DA
INTERNET.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e
de direito apresentados na peça recursal e
as razões de decidir contidas na sentença.
2. Ainda que caracterizada a propaganda
negativa antecipada, não é possível a
aplicação de multa quando há dúvidas em
relação à autoria.
3. Osestabelecimentos comerciais que
disponibilizam acesso sem fio à
internet mediante fornecimento de
senha não se amoldam ao conceito de
administrador de sistema autônomo
previsto no marco civil da internet, de
modo que não há imposição legal à
.
manutenção dos registros de conexão
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
, em face da decisão proferida pelo
– PSD
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL – CIANORTE,
que julgou improcedente a Representação, uma vez que ausente a comprovação da
participação dos representados na criação do perfil falso “
na rede social
Paulo Souza”
.
FACEBOOK
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido liminar (id. 3652275),
autuada sob o nº 0600106-60.2020.6.16.0149, em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
, objetivando a suspensão e bloqueio de suposto perfil falso, nomeado de “
DO BRASIL LTDA
”, bem como a apresentação de todas as informações referentes ao perfil, vez que
Paulo Souza
Num. 13300816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

estaria sendo veiculada propaganda eleitoral antecipada negativa contendo pedido expresso
de não voto, com o objetivo de denegrir a imagem do então pré-candidato MARCOS ANTÔNIO
. O Facebook forneceu as informações e o juízo
julgou procedente a
FRANZATO
a quo
Representação, para o fim de suspender o perfil falso “
, uma vez comprovado que
Paulo Souza”
foi utilizado para a prática de ilícitos eleitorais, nos termos do art. 487, I do CPC e Resoluções
do TSE.
Na sequência, com os dados fornecidos pelo Facebook, o PARTIDO SOCIAL
ajuizou esta Representação Eleitoral em face de
DEMOCRÁTICO – PSD
LUCIANE ZANATA
e
, pela prática de propaganda eleitoral
GOZZER
DIGITAL FÊNIZ INFORMÁTICA LTDA.
antecipada com pedido expresso de não voto contra os pré-candidatos do PSD em Cianorte.
Em defesa (id. 11296766),
alegou,
DIGITAL FÊNIX INFORMÁTICA LTDA. – ME
preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que eventuais publicações partiram do
número de telefone +55 45 99155-2289, que não é de sua propriedade e, ainda, que é uma
empresa estabelecida em
há vários anos (desde 2009), atendendo, dentre outros
CIANORTE
setores, o comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, bem como que,
durante o dia, dezenas de clientes têm acesso a loja e à rede wi-fi disponibilizada na sede da

empresa. No mérito, sustentou i) não ter qualquer conhecimento dos fatos narrados, ii) que
também foi vítima de eventuais terceiros que utilizaram ardilosamente da rede wi-fi da
empresa; iii) que não criou nenhum perfil falso denominado de “
e não utilizou do
Paulo Souza”
perfil para fazer propaganda extemporânea; iv) que a empresa presta serviços de manutenção,
venda de equipamentos e peças de informática, além de outros serviços e que atende
diariamente dezenas de pessoas que utilizam-se da rede wi-fi da empresa; v) que não há
qualquer ligação entre as postagens e as datas de acesso, tendo em vista que as postagens
citadas pelo recorrente foram publicadas no
em 29/06, 08/07 e 06/08 e que o
FACEBOOK
suposto acesso promovido pela empresa ocorreu em 03/03/2020 às 21h27. Ao final, requereu
a improcedência da ação.
Por sua vez, a recorrida
, em defesa (id. 11297116),
LUCIANE ZANATA GOZZER
alegou, preliminarmente a ilegitimidade passiva, em razão de ausência de participação nas
postagens, bem como que as publicações do perfil falso encartadas na inicial partiram do
telefone +55 45 99155-2289, que não é de sua propriedade, bem como que, mesmo havendo a
utilização da rede wi-fi de seu estabelecimento comercial, não pode ser responsabilizada pelos

atos praticados por terceiros. No mérito, sustentou i) que a linha telefônica/wi-fi é habilitada em
seu nome e instalada em seu estabelecimento comercial situado na Rua das Gralhas, nº 103,
cujo endereço diverge do documento (id. 11296016) apresentado pela LIGUE
., a qual apontou o endereço Rua dos Tucanos, nº 103; ii) que
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
seu pequeno estabelecimento comercial trata-se de uma mercearia e bar e que utiliza da linha
telefônica citada na exordial para fornecer rede de dados wi-fi a dezenas de clientes
diariamente; iii) que durante o dia e início da noite, dezenas de clientes têm acesso ao
estabelecimento comercial, bem como acesso liberado ao wi-fi, não sendo possível a
fiscalização das atividades realizadas via internet por seus clientes; iv) que os clientes podem
ter acesso à rede wi-fi do lado de fora do estabelecimento, mesmo durante o período em que a
empresa esteja fechada; v) que coloca à disposição da
o seu aparelho
JUSTIÇA ELEITORAL
celular para realização de perícia, com vistas a apurar a prática de eventual propaganda
negativa; e vi) que as supostas publicações no Facebook ocorreram em 29/06, 08/07 e 06/08,
sendo que o suposto acesso promovido por meio da rede de sua propriedade ocorreu em
Num. 13300816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

20/02/2020, às 14h47m, 20h38m10s e 14h47m22s. Ao final, requereu que seja acolhida a
preliminar e, no mérito, a improcedência da Representação (id. 11302866).
O
manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e,
PROMOTOR ELEITORAL
no mérito, pela improcedência da Representação, pois, “embora evidente a existência de
propaganda eleitoral antecipada negativa, não restou cabalmente demonstrado que as
” (id.
integrantes do polo passivo efetivamente tenham publicado as postagens em litígio
11297666).
O
apresentou impugnação (id. 11303416)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
alegando que: i) resta incontroverso, pela prova documental existente, que o perfil falso foi
criado e utilizado pelos representados; ii) há responsabilidade civil pela culpa
e iii)
in vigilando;
que o endereço indicado pelo provedor de conexão (id. 11296016) de LUCIANE ZANATA
é seu endereço residencial (Rua dos Tucanos, nº 103) e não o comercial (Rua das
GOZZER
Gralhas, nº 103). Ao final, requer a procedência da Representação, com a condenação dos
recorridos por propaganda eleitoral negativa antecipada.
foi intimada (id. 11303616) para comprovar o
LUCIANE ZANATA GOZZER
endereço declinado do IP que foi registrado pelo perfil falso, diante da tese do recorrente de
que se trata de sua residência. Em resposta, (id. 11303866) manifestou-se sustentando que a
linha telefônica está instalada em seu estabelecimento comercial e, embora o endereço seja
registrado perante a Receita Federal seja Rua das Gralhas, nº 103, trata-se de uma esquina e
o endereço utilizado foi Rua dos Tucanos, nº 103.
Sobreveio sentença (id. 11298616), na qual o juízo
julgou improcedente a
a quo
Representação, nos termos dos arts. 487, I do Código de Processo Civil, 5º, IV e V da
, 57-D e 57-H da Lei das Eleições 28 e 30 da Res.-TSE nº
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
23.610/2019.
Irresignado, o
interpôs o presente Recurso
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Eleitoral (id. 11298916), aduzindo, em síntese, que há apontamento direto da residência da
Recorrida
como responsável pela criação e uso do perfil falso.
LUCIANE ZANATA GOZZER
Em relação à Recorrida
também foi apontado
DIGITAL FENIX INFORMATICA LTDA. ME,
como local de uso do perfil falso. Asseverou que não há provas quanto ao uso por terceiros da
internet dos Recorridos e que, mesmo que houvesse, tal fato não afasta a responsabilidade em
razão da culpa
. No
in vigilando
que diz respeito à recorrida
,
LUCIANE ZANATA GOZZER
sustentou que, além de ter sido identificada a sua residência como responsável pela criação do
falso perfil, também partiram outros acessos desse local, de modo que não há como aduzir que
clientes ou estranhos utilizaram da internet para a prática irregular quando a criação e uso
ocorreu em sua residência. Na sequência, argumentou que os recorridos são os responsáveis
pelo fornecimento da internet, sendo patente a responsabilidade derivada da culpa
,
in vigilando
uma vez que autorizaram e concederam as senhas, respondendo pelos ilícitos provenientes de
suas conexões. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Recurso.
Em contrarrazões (id. 11299316 e 11304816), os recorridos alegaram i) ofensa
ao princípio da dialeticidade e descumprimento ao art. 1010, II do Código de Processo Civil; ii)
que a medida e/ou conduta adotada pelo partido recorrente é um abuso do direito de
Representação, porquanto, após o desenrolar da Representação em primeira instância, ficou
Num. 13300816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

constatado a inexistência de qualquer responsabilidade das recorridas; iii) que são empresas
de pequeno porte que vem lutando diuturnamente para se manterem ativas e gerando emprego
e renda; iv) que são empresas distintas, uma empresa que presta serviços de manutenção e
venda de equipamentos e peças de informática, dentre outros serviços, e a outra, uma
pequena mercearia/bar; v) que as recorridas não fizeram, não contribuíram, de forma alguma e
não tiveram conhecimento de qualquer propaganda eleitoral negativa extemporânea; vi) que as
postagens citadas pelo recorrente foram supostamente publicadas na rede social Facebook
nos dias 29/06, 08/07 e 06/08, conforme pode se extrair da inicial e documentos. De outro lado,
o suposto acesso promovido por meio da rede de propriedade da requerida DIGITAL FÊNIX
ocorreu em 03/03/2020 às 21h27, enquanto que da recorrida
ocorreu em 20/02/2020
LUCIANE
às 14h47m15s, 20h38m10s e 14h47m22s, ou seja em datas diferentes. Ao final, requereram o
desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 11890016).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
17265 em 11/10/2020, sendo a peça protocolada no dia seguinte, 12/10/2020, na forma dos
arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019.
As recorridas alegam a inobservância da dialeticidade. Sustentam que a
recorrente repete os argumentos utilizados em sua peça inicial, o que não pode ser admitido,
diante do que dispõe o art. 1010, II do CPC e, ainda, que a conduta adotada pelo partido
recorrente é de abuso do direito de Representação, pois após o julgamento em primeira
instância, ficou constatado a inexistência de qualquer responsabilidade daquelas.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na sentença de improcedência, o juízo
entendeu que: i) não há como
a quo
responsabilizar os representados porque conseguiram comprovar que não foram os autores
das postagens ou criação do perfil falso no Facebook, havendo dúvida razoável em relação à
autoria; ii) comprovou-se na resposta que tanto
quanto
são
LUCIANE
DIGITAL FÊNIX
empresas, acondicionando em seus endereços do provedor de conexão um bar/lanchonete e
uma empresa de informática. Ambas oferecem aos clientes internet wi-fi grátis com a senha
exposta para todos; iii) que o autor seguiu todos os trâmites do art. 38 da Res.-TSE
23.610/2019, todavia, por certo o anonimato não foi afastado, uma vez que terceiros prováveis
Num. 13300816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

se utilizaram do comércio para praticarem tais ilícitos eleitorais; e iv) ausente a comprovação
da participação dos representados na criação do perfil falso “
” na rede social
Paulo Souza
Facebook e postagens com cunho eleitoral ilícito.
Nas razões do Recurso, o
aduziu que há
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
apontamento direto da residência da recorrida
como responsável
LUCIANE ZANATA GOZZER
pela criação e uso do perfil falso. Em relação à recorrida DIGITAL FENIX INFORMATICA
, também foi apontado como local de uso do perfil falso. Asseverou que não há
LTDA. ME
provas quanto ao uso por terceiros da internet dos recorridos e que, mesmo que houvesse, tal
fato não afasta a responsabilidade em razão da culpa
. No que diz respeito à
in vigilando
recorrida
, sustentou que, além de ter sido identificada sua
LUCIANE ZANATA GOZZER
residência como responsável pela criação do falso perfil, também partiram outros acessos
desse local. Desse modo, não há como aduzir que clientes ou estranhos utilizaram da internet
para a prática irregular quando a criação e uso ocorreu em sua residência.
Vê-se que o recorrente centra sua tese na existência de culpa
, uma
in vigilando
vez que, segundo ele, se os recorridos autorizaram e concederam as senhas de acesso à
internet (wi-fi), devem responder pelos ilícitos provenientes de suas conexões. Portanto,
elencadas as razões do inconformismo, que são totalmente compatíveis com as conclusões
apresentadas na origem, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
Desse modo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

II.ii. Mérito
Voltam-se os recorrentes contra sentença de improcedência da Representação
Eleitoral, que tem os seguintes fundamentos:
A demanda, como se vê, trata da tese de vedação ao anonimato e
responsabilização dos representados pelas postagens após investigação
ocorrida em outra representação. Todavia, não há como responsabilizar os
representados porque conseguiram comprovar que não foram os autores das
postagens ou criação do perfil falso no Facebook, havendo dúvida razoável em
relação à autoria. Comprovou-se na resposta que tanto Luciene quanto Digital
Fênix são empresas, acondicionando em seus endereços do provedor de
conexão um bar/lanchonete e uma empresa de informática. Ambas oferecem
aos clientes internet wi-fi grátis com a senha exposta para todos. E se sabe ser
comum tal prática, vez que capta clientes que, muitas vezes, não têm rede de
dados móveis ou mesmo sinal fraco na localidade. E apesar do autor apontar
que seria a residência de Luciane o endereço, por certo que seu comércio é na
parte da frente e, portanto, comprova que utiliza o mesmo número de telefone
contratado compartilhado entre comércio e residência. Assente-se que o autor
seguiu todos os trâmites do artigo 38 da Resolução 23.610/2019, todavia, por
certo o anonimato não foi afastado, uma vez que terceiros prováveis se
utilizaram do comércio para praticarem tais ilícitos eleitorais.
[...]
Num. 13300816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

Assim, não se chegando ao usuário que praticou o ilícito, não há
responsabilização e somente a remoção do conteúdo, o que já foi feito em outra
representação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos postos nesta Representação
Eleitoral, resolvendo-se o mérito, vez que ausente a comprovação da
participação dos representados na criação do perfil falso PAULO DE SOUZA na
rede social Facebook e postagens com cunho eleitoral ilícito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, artigo 5º, IV e V da Magna Carta,
artigos 57-D e 57-H do Código Eleitoral e artigos 28 e 30 da Resolução
23.610/2019 do TSE. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.
A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 26/09/2020, conforme
disposto no art. 36 da Lei das Eleições c/c art. 1º, § 1º, IV da EC nº 107/2020, que estabelecem
o seguinte:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição.
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no
dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em
segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as
seguintes datas:
[...]
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na
internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965;
[...]
Sobre a propaganda antecipada, a norma, prevista no art. 36-A da Lei das
Eleições prevê o seguinte:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
Num. 13300816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.
No caso em análise, o representante insurgiu-se contra as seguintes publicações
veiculadas no Facebook:
- Publicação 01:
Num. 13300816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

- Publicação 02:
Destaca-se que não se discute no presente Recurso o conteúdo, em si, da
postagem e sua caracterização como propaganda eleitoral antecipada negativa com pedido
Num. 13300816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

expresso de não voto, uma vez que as publicações já foram analisadas pelo juízo
na
a quo
Representação nº 0600102-60.2020.6.16.0149, julgada procedente para o fim de suspender o
perfil falso de “
”, uma vez comprovada sua utilização para a prática de ilícitos
Paulo Souza
eleitorais.
Com efeito, diante do anonimato das postagens, o objeto do presente Recurso é a
verificação da responsabilidade pelas postagens, sendo atribuída, pelos
representantes/recorrentes, aos estabelecimentos comerciais
e
LUCIANE ZANATA GOZZER
, que disponibilizaram acesso à rede wi-fi a clientes,
DIGITAL FENIX INFORMATICA LTDA. ME
em virtude da culpa
.
in vigilando

II.ii.a. Autoria incerta - Vedação ao anonimato
O art. 5º, IV da Constituição Federal dispõe que "é livre a manifestação do
".
pensamento, sendo vedado o anonimato
Já o art. 57-D da Lei 9.504/1997 assim determina:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas , e do inciso IV do
a b
c
§ 3 do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
o
mediante mensagem eletrônica.
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
o
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
§ 3 Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
o
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da

internet, inclusive redes sociais.
O art. 30 da Res.-TSE 23.610/2019 reproduziu a regra geral da Lei das Eleições,
nestes termos:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput).
Num. 13300816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º).
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º).
É inegável a massiva difusão do acesso à internet sem fio (wi-fi) tanto em
ambientes domésticos quanto não residenciais, como no caso dos recorridos
(bar e
LUCIANE
lanchonete) e
empresa de informática), que fornecem internet a seus clientes
DIGITAL FÊNIX (
e colaboradores.
O professor
ensina que “

TACISIO TEIXEIRA
wi-fi trata-se de uma abreviação de
wireless fidelity (fidelidade sem fio). É uma tecnologia de comunicação sem o uso de cabos,
que pode ser feita exemplificativamente por frequência de rádio. Independentemente do
número de internautas que estejam acessando a internet pelo roteador Wi-Fi de um
usuário, para o provedor de acesso será considerada uma única conexão identificada
pelo mesmo IP. Assim, a identificação no provedor será unicamente a do número do IP
atribuído àquele roteador. Por isso, compartilhar o acesso à web por Wi-Fi nada mais é
" (disponível
do que fazer o compartilhamento do IP atribuído pelo provedor de acesso
em:
,
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/wi-fi-riscos-e-aspectos-juridicos/15506
acesso em 21.10.2020).
No caso sob análise, verifica-se que, de acordo com as informações prestadas
pelo
(id. 11295916), o perfil “
” foi criado na rede social em
FACEBOOK
Paulo Souza
20/02/2020,
às 14h47min15seg, em computador que utilizava o IP
2804:828:f211:127e:d828:6aa0:931a:d7e7. De acordo com as informações prestadas pela
empresa
a responsável pela utilização desse IP na
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
data e horário em questão foi a representada
(id. 11296016).
LUCIANE ZANATA GOZZER
Nesses termos, verifica-se que a criação do perfil falso partiu de IP atrelado à representada
, a qual possui uma pequena mercearia/bar onde há compartilhamento da internet
LUCIANE
com clientes, via wi-fi.
Além desse acesso para criação do perfil, esse mesmo IP tornou a acessar o
perfil “
” no mesmo dia em que criado (20/02/2020). Porém, agora às
Paulo Souza
20h38min10seg, o que se verifica do documento de id. 11296016.
Após, em 30/03/2020, o perfil “Paulo Souza” foi acessado às 21h27min12seg no
IP 187.39.204.236, vinculado à empresa
. (id.
DIGITAL FENIX INFORMÁTICA LTDA
11295966).
Registre-se, por oportuno, que as duas publicações em análise foram veiculadas
no dia 08/07/2020 e não consta nenhum registro de IP localizado e identificado para essa data.
Num. 13300816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

Com efeito, o fato o perfil falso “
” ter sido criado utilizando-se a rede
Paulo Souza
wi-fi da representada
, proprietária de uma mercearia com livre
LUCIANE ZANATA GOZZER
acesso à internet para seus clientes, não comprova que ela tenha sido a responsável pelas
postagens, que foram publicadas quase cinco meses depois.
Da mesma forma, não é possível responsabilizar a empresa DIGITAL FENIX
pelas postagens, eis que no seu IP foi realizado somente um acesso ao perfil
INFORMÁTICA
em tela, em 30/03/2020, ou seja, aproximadamente três meses antes.
Assim, em que pese ter havido o reconhecimento da propaganda antecipada
irregular na Representação nº 0600102-60.2020.6.16.0149, observa-se que neste autos não
houve a efetiva comprovação de que os recorridos foram os responsáveis pela criação e uso
do perfil falso, sendo a autoria incerta.

II.ii.b. Ausência de responsabilidade dos recorridos pela utilização da rede
de wi-fi dos estabelecimentos
O
asseverou que os recorridos são os
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
responsáveis pelo acesso à internet em seus estabelecimentos comerciais, sendo patente a
responsabilidade derivada da culpa
pela criação do perfil falso na rede social
in vigilando
, bem como pela publicação de propaganda irregular nesse perfil Sustentou que,
FACEBOOK
.
uma vez que autorizaram e concederam as senhas, respondem pelos ilícitos provenientes de
suas conexões.
Acerca da responsabilidade civil,
ensina que, na culpa
FLÁVIO TARTUCE
in
, haveria uma quebra do dever legal de vigilância como era o caso, por exemplo, da
vigilando
responsabilidade do pai pelo filho, do tutor pelo tutelado, do curador pelo curatelado, do dono
de hotel pelo hóspede e, ainda, do educador pelo educando. Já a culpa
é a culpa
in eligendo
decorrente da escolha ou eleição feita pela pessoa a ser responsabilizada, como no caso da
responsabilidade do patrão por ato de seu empregado. Por fim, na culpa
a
in custodiendo,
presunção da culpa decorreria da falta de cuidado em se guardar uma coisa ou animal.
Contudo entende o renomado civilista "que não se podem falar mais nessas
modalidades de culpa presumida, hipóteses anteriores de responsabilidade subjetiva. Essa
conclusão se dá porque as antigas hipóteses de culpa in vigilando e culpa in eligendo estão
regulamentadas pelo art. 932 do CC, consagrando o art. 933 a adoção da teoria do risco, ou
seja, que tais casos são de responsabilidade objetiva, não se discutindo culpa. Dispõe, ainda, o
art. 942, parágrafo único, a solidariedade entre as pessoas elencadas no art. 932. Quanto a
essas duas antigas formas de culpa presumida, não restam dúvidas da objetivação da
responsabilidade".
Corroborando esse entendimento, cita
, o qual
SÉRGIO CAVALIERI FILHO
ensina, quanto à culpa
e
, que “
in vigilando
in eligendo
essas espécies de culpa, todavia, estão
em extinção, porque o novo Código Civil, em seu art. 933, estabeleceu responsabilidade
Num. 13300816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

objetiva para os pais, patrão, comitente, detentor de animal etc., e não mais responsabilidade
” (
com culpa presumida, como era no Código anterior
Direito Civil. Direito das Obrigações e
, Forense, 2020, p. 102/335).
Responsabilidade Civil
ressalta que a responsabilidade subjetiva, além de
SILVIO DE SALVO VENOSA
exigir uma conduta do agente e um ato lesivo, exige também a imputabilidade ou nexo de
imputação. Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade por algum fato ou ato. Desse modo,
a imputabilidade é pressuposto não só da culpa, mas da própria responsabilidade (Direito Civil.
, Atlas, 2020, p. 519).
Obrigações e Responsabilidade Civil
Ao tratar da responsabilidade pelo fornecimento de acesso à internet a terceiros,
inicialmente cabe analisar o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que em seu art. 13
prevê o tratamento jurídico a respeito da guarda de logs (histórico de dados), nestes termos:
Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema
autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em
ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do
.
regulamento
Essa lei, no seu art. 5º, IV, conceitua
como “
administrador de sistema autônomo
a
pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo
sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo
.
registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País"
Para melhor compreensão do conceito de administrador autônomo, eis a lição de
TACISIO TEIXEIRA:
A princípio, diz respeito ao provedor de conexão (acesso) que tem a finalidade
de conectar o usuário por meio do roteamento (encaminhamento) de IP’s, cujo
bloco ele administra por delegação do CGI.br, entidade na qual deve estar
devidamente cadastrado. Assim, os provedores de acesso são os responsáveis
pela conexão, devendo manter condições de privacidade e que permitam a
identificação dos seus clientes. Já ‘sistema autônomo’ significa a rede capaz de
divulgar seus blocos de endereços IP para os seus usuários que visam acessar
a internet. Ou seja, o sistema autônomo deve possuir os seus próprios
endereços IP registrados junto à autoridade competente para assim distribuí-los
via roteamento.
Aqueles que compartilham para terceiros o acesso à internet por Wi-Fi até
poderiam ser equiparados a provedores de acesso em sentido amplo, mas não o
são (assim como Lan Houses também não o são), sobretudo porque não podem
ser tidos como sistema autônomo. Dessa forma, as regras do art. 13 do MCI são
direcionadas àqueles provedores que se enquadrem como sistema autônomo,
ou seja, os provedores de conexão em sentido estrito e as grandes instituições
que administram blocos de IP e são cadastradas no CGI.br (provedor em sentido
amplo).
Num. 13300816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

( d i s p o n í v e l
e m
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/wi-fi-riscos-e-aspectos-juridicos/15506
, acesso 21.10.2020)
A respeito do Marco Civil da internet,
assevera que o
GUSTAVO TEPEDINO
mecanismo adotado pela norma revela cuidar-se da responsabilidade do provedor de aplicação
como responsabilidade subjetiva e solidária (Fundamentos do Direito Civil. Responsabilidade
.
, Forense, 2020, p. 80)
Civil
Feitas essas considerações, conclui-se que os recorridos, na condição de
estabelecimentos comerciais que disponibilizam acesso sem fio à internet mediante
fornecimento de senha, não se amoldam ao conceito de administrador de sistema
, de modo que não há imposição legal à manutenção dos registros de conexão
autônomo
. De conseguinte, não podem ser responsabilizados pela propaganda irregular postada no perfil
falso “
tão somente pelo fato de terem disponibilizado acesso a suas redes de
Paulo Souza”
wi-fi a seus clientes nos seus estabelecimentos comerciais.
Nesse contexto, a despeito do reconhecimento da propaganda antecipada
irregular nos autos de Representação nº 0600102-60.2020.6.16.0149, tendo sido determinado
ao
a suspensão do perfil falso “
”, observa-se que, nesta
FACEBOOK
Paulo Souza
Representação, não houve a efetiva comprovação de que os recorridos foram os responsáveis
pela postagem e, não sendo possível a sua responsabilização por eventuais atos de terceiros
que supostamente utilizaram a rede de wi-fi por eles disponibilizada nos seus estabelecimentos
comerciais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto pelo
, mantendo a sentença de improcedência
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
.
da Representação
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600123-36.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
CIANORTE - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: JOÃO LIBERATI JUNIOR -
PR0062709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRIDO: LUCIANE ZANATA GOZZER - RECORRIDO: DIGITAL FENIX INFORMATICA
LTDA - Advogados dos RECORRIDOS: FERNANDO GRECCO BEFFA - PR39708, LEONARDO
RUIZ DE ALEMAR - PR47957.
Num. 13300816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13300816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614284332600000012736792
Número do documento: 20102614284332600000012736792